Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740217-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENNY DE SA CAVALCANTI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A D E S P A C H O Intimem-se os agravados, Banco de Brasília/S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco CSF S.A., para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023 16:55:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator